Tribunal: TJSP
Processo: 2108737-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Distrato IMOBILIÁRIO. Exceção de pré-executividade. Litigância de má-fé. Penalidade corretamente aplicada. Manejo proposital e protelatório de via equivocada ao exercício do direito de defesa. Abstração pela fornecedora da obrigação de devolver valores que contratou (a pretexto da sua constituição societária) que transparecem afronta à boa-fé objetiva. Rejeição da exceção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Distrato IMOBILIÁRIO. Exceção de pré-executividade. Litigância de má-fé. Penalidade corretamente aplicada. Manejo proposital e protelatório de via equivocada ao exercício do direito de defesa. Abstração pela fornecedora da obrigação de devolver valores que contratou (a pretexto da sua constituição societária) que transparecem afronta à boa-fé objetiva. Rejeição da exceção ratificada.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108737-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é parte recorrente
Redpar Up Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, é a parte recorrida José Horácio
Hasmann, Ana Rosália de Souza Hasmann.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108737-68.2020.8.26.0000 - Voto no: 5398*bc 2/8
Voto no: 5398
Agravo de instrumento no: 2108737-68.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guaratinguetá
Foro de origem: Foro de Guaratinguetá
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Juliana Salzani
Agravante: Redpar Up Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Agravado(a): José Horácio Hasmann, Ana Rosália de Souza Hasmann
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Distrato IMOBILIÁRIO.
Exceção de pré-executividade. Litigância de má-fé. Penalidade
corretamente aplicada. Manejo proposital e protelatório de via
equivocada ao exercício do direito de defesa. Abstração pela
fornecedora da obrigação de devolver valores que contratou (a
pretexto da sua constituição societária) que transparecem
afronta à boa-fé objetiva. Rejeição da exceção ratificada.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento (distribuído por prevenção a esta C.
Câmara), interposto contra a r. decisão colacionada às fls. 94 e seguintes que, entre
outros tópicos, condenou por litigância de má-fé e rejeitou exceção de pré-
executividade apresentada pela parte ora agravante.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese que: i) o título discutido enseja obrigação
impossível; ii) a condenação em litigância de má-fé é descabida e implica em
cerceamento de defesa; iii) a obrigação é inexigível; iv) sua condição de SPE (sociedade
de propósito específico) serve de óbice à pretensão executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108737-68.2020.8.26.0000 - Voto no: 5398*bc 3/8
Recurso processado sem efeito suspensivo. (gratuidade processual
deferida apenas para o processamento do presente recurso às fls. 128 em razão dos
prejuízos afetos à pandemia de COVID-19).
A parte agravada apresentou resposta (fls. 133/134).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108737-68.2020.8.26.0000 - Voto no: 5398*bc 4/8
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108737-68.2020.8.26.0000 - Voto no: 5398*bc 5/8
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada:
“As arguições contidas na exceção de pré-executividade não merecem
prosperar. No que tange à alegação de que o termo de distrato não seria título
executivo extrajudicial, esta não merece ser acolhida. Observa-se que o
instrumento particular de distrato de promessa de venda e compra de unidade
autônoma e outras avenças (fls. 12/15) preenche todos os requisitos dos
artigos 784, inciso III e 786, ambos do Código de Processo Civil.
(...)
Nota-se, dos documentos juntados, que o instrumento foi redigido pela
própria executada e em seu interesse. Aliás, observa-se que o distrato foi
realizado justamente pelo descumprimento do contrato principal pela
executada, visando devolver aos exequentes o valor que haviam pagado pela
aquisição de unidade residencial no contrato de venda e compra inicialmente
firmado, conforme estabelecido no distrato de fls. 12/15. Ainda, observa-se
que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para devolução do dinheiro já se
esgotou, uma vez que o termo inicial se deu em 01/05/2018, encerrando-se o
prazo para cumprimento da obrigação pela executada. Destaque-se que a
obrigação não é impossível de ser cumprida pela executada diante de sua
idade, não tendo a mesma sequer fundamentado tal alegação. Aliás, se não
fosse possível cumprir com a obrigação firmada no título executivo
extrajudicial, esta não devia ter celebrado o distrato com a parte autora, não
podendo agora, simplesmente, alegar que não pode cumprir a obrigação
contratual, cujo instrumento, ressalte-se, foi elaborado pela própria
executada.
(...)
Por fim, em relação ao pedido dos exequentes de condenação da executada
por litigância de má-fé, este merece prosperar. Evidente a intenção da
executada de se esquivar do cumprimento de obrigação que foi devidamente
pactuada, restando demonstrado o caráter protelatório da defesa apresentada,
haja vista que esta não contém qualquer matéria de ordem pública ou
evidente nulidade do título.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108737-68.2020.8.26.0000 - Voto no: 5398*bc 6/8
Assim, imprescindível a condenação da executada por litigância de má-fé,
nos termos do artigo 80, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Isto
posto, rejeito os pedidos da exceção de pré-executividade apresentada pela
executada”.
Sem prejuízo ao tanto deliberado na origem, tem-se que retoque algum
comporta a decisão agravada, mais do que presentes os requisitos e plenamente
justificada a indignação da magistrada de origem ao reconhecimento da litigância de má-
fé.
A começar, quanto à condição do distrato como título executivo
extrajudicial transparece a jurisprudência deste E. TJSP:
“Embargos à execução. Titulo executivo extrajudicial
consistente em distrato de compromisso de compra e venda
de imóvel entre as partes antes estabelecido, a conter
verdadeira confissão de dívida quanto ao valor a ser devolvido
ao Embargado. Testemunhas que não necessitam ser presenciais
ao ato de formalização do contrato, uma vez que não é exigência
da lei. Sentença de acolhimento em parte dos embargos
reformada. Embargos improcedentes, com inversão dos ônus da
sucumbência. Recurso do Embargado provido e não provido o
adesivo do Embargante”.
(TJSP. Apel. No 0300482-60.2009.8.26.0000. Des. Relator: João
Pazine Neto. 3a Câmara de Direito Privado. D.J: 09/04/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108737-68.2020.8.26.0000 - Voto no: 5398*bc 7/8
Incidente na espécie o disposto no art. 784, III do CPC.
Em continuidade, denota-se que a pertinência do reconhecimento da
litigância de má-fé salta aos olhos.
É dizer: i) o “pesado” discurso ventilado pela parte agravante; ii) o
manejo de via imprópria ao socorro de sua pretensão perante a instância inicial
(flagrantemente afeta a potenciais embargos e não exceção); e iii) a confissão
superveniente de sua condição patrimonial “temerária” (revelada no bojo deste recurso,
ao pugnar pela gratuidade): bem indicam que usou do incidente na origem para
escapar do recolhimento das despesas processuais, a ponto de ventilar
propositalmente matérias não condizentes com a exceção.
Mas não é só: o ápice revela-se na afirmação da parte de que, na
qualidade de “SPE”, responsável pela firma do distrato, não dispõe da obrigação de
honrar com sua palavra (tratando-se, na sua interpretação, de instrumento natimorto, de
obrigação “impossível” fls. 03).
Argumento que simboliza verdadeira afronta ao público consumidor e
que deixou pasmo não só este colegiado, mas também a magistrada na origem. Note-e:
“Aliás, se não fosse possível cumprir com a obrigação firmada
no título executivo extrajudicial, esta não devia ter celebrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108737-68.2020.8.26.0000 - Voto no: 5398*bc 8/8
distrato com a parte autora, não podendo agora, simplesmente,
alegar que não pode cumprir a obrigação contratual, cujo
instrumento, ressalte-se, foi elaborado pela própria executada”.
(Fls. 96)
Ratificada na íntegra a r. decisão interlocutória sob tais fundamentos.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)